Tribunal: TJES
Processo: 5013392-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013392-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE CRUZ HEGNER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. ATRASO. VOO NACIONAL. IDA. EFEITO CASCATA. CONEXÃO RESTOU PREJUDICADA. AUTOR CHEGOU AO SEU DESTINO FINAL VIA TERRESTRE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$8.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4952705).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o atraso no voo foi em decorrência de manutenção extraordinária;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que não há que se falar em danos morais diante da força maior ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
f)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão do atraso do voo nacional.

Compulsando os autos, verifica-se que o caso em apreço trata-se de voo com origem de Vitória/ES, com decolagem às 10:40 no dia 04/06/2021 ao destino São José do Rio Preto/SP, com pouso às 14:50 no mesmo dia, com conexão no Aeroporto de Viracopos, localizado em Campinas/SP.

Verifica-se, também, que o voo partindo da origem chegaria na conexão em Campinas/SP às 12:15 e partiria para São José do Rio Preto/SP às 13:35.

Verifica-se, ainda, que o motivo da viagem tratou-se de realização de cirurgia na data de 05/06/2021 às 6:00, na cidade de Barretos/SP, a qual o recorrido chegaria via terrestre, tendo realizado reserva de veículo junto à locadora competente.

O atraso ocorreu logo no 1º voo, sob a alegação de necessidade de manutenção extraordinária. Tal situação gerou uma espécie de efeito cascata, pois o atraso, logo no 1º voo, ocasionou na perda da conexão, impossibilitando a chegada do recorrido nos moldes previstos, já que foi obrigado a realizar o deslocamento até São José do Rio Preto/SP de ônibus, chegando na cidade às 21:30.

Muito embora a recorrente sustente que tenha fornecido assistência ao recorrido ao fornecer o deslocamento via terrestre, é fato incontroverso que houve um atraso que culminou na perda do único voo do dia para a cidade destino do recorrido e que este não poderia aguardar até o voo do dia seguinte diante de cirurgia previamente agendada.

Portanto, a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser considerada como mero aborrecimento.

A propósito, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.

REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO.
DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL. PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

No que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
deve ser minorado para R$4.000,00 (quatro mil reais) em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.